Tribunal: TJDFT
Processo: 0733795-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733795-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREE WAY REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLP LTDA - EPP AGRAVADO: LAUANE STEFANI PEIXOTO DA SILVA, VANDERLI RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, Free Way Revendedora e Transportadora de GLP LTDA. pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido da parte credora de penhora de percentual de salário do devedor, ante a vedação do art. 833, inciso IV, do CPC, e o caso não se amoldar à exceção prevista do § 2o de referido dispositivo processual. Para tanto, alega que o agravado, Vanderli Rodrigues de Carvalho, possui duas remunerações de R$ 3.096,00 (três mil e noventa e seis reais) e R$ 16.900,89 (dezesseis mil e novecentos reais e oitenta e nove centavos), conforme comprovantes de rendimentos extraídos do portal de transparência colacionados aos autos. Afirma que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Sustenta que o acórdão foi proferido em agosto de 2018 e até a presente data não foi ressarcida pelos prejuízos sofridos, e a advogada não recebeu os honorários advocatícios. Conclui que impedir a constrição do salário do devedor fere sua dignidade. Requer o deferimento da antecipação da tutela para haver a penhora de trinta por cento da remuneração do agravante. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Isso porque o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante não delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal Dessa forma, as ponderações ora feitas fazem com que não se tenham por preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021 20:19:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator